Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-14.2016.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000489-14.2016.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (EMBARGANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 006.487.601-20 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000489-14.2016.8.11.0028

EMBARGANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS

EMBARGADO: JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE

Embargos de Declaração opostos por
Odila Marques de Campos
, de acórdão proferido na Apelação Cível, assim ementado:

APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DE VACAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACA PAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários.

Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vaca papel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes.

Sustenta a ocorrência de contradição. No ponto, aduz que o v. acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução, não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porque é a parte vencedora da ação.

Ressalta a ausência de fundamentação quanto a condenação em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 42471954). Requer a condenação da embargante em honorários advocatícios, com a sua majoração.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

De acordo com o Relator.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020